Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-63.2020.8.11.0092
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No. 1000605-63.2020.8.11.0092 – COMARCA DE ALTO TAQUARI
APELANTE: ANNA CAROLINA RODRIGUES COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator